Tribunal: TJSP
Processo: 0003986-88.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e associação. Acusado flagrado por policiais militares rodoviários na condução de caminhão, de sua propriedade, em rota interestadual (Paraná – São Paulo), transportando, em fundo falso do veículo, 500 tijolos de cocaína, com peso líquido de 546,29 quilos, além de dois aparelhos celulares e a importância de R$ 2.064,00. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição quanto

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e associação. Acusado flagrado por policiais militares rodoviários na condução de caminhão, de sua propriedade, em rota interestadual (Paraná – São Paulo), transportando, em fundo falso do veículo, 500 tijolos de cocaína, com peso líquido de 546,29 quilos, além de dois aparelhos celulares e a importância de R$ 2.064,00. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição quanto ao delito de associação. Possibilidade. Fragilidade probatória. Depoimentos dos policiais militares que apenas comprovam o transporte de droga visando ao comércio espúrio. Estabilidade e permanência não demonstradas. Ausência de elementos neste sentido. Condenação mantida apenas quanto ao delito de tráfico de drogas interestadual. Bases determinadas acima dos mínimos legais em razão da vultosa quantidade de cocaína. Reajuste quanto ao aumento empregado. Vedação do redutor. Dedicação à atividade criminosa. Precedentes do STJ. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003986-88.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante JOSÉ AMÉRICO
PRADO DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para absolver José Américo Prado de Andrade da
imputação constante do artigo 35, da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do CPP, mantendo a condenação quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes,
readequando-se as penas para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa,
em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003986-88.2018.8.26.0047 -Voto no
2
Apelação no 0003986-88.2018.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: José Américo Prado de Andrade
Advogado: Reginaldo Munhoz Rodrigues
VOTO No. 21.935
Tráfico de entorpecentes e associação. Acusado flagrado por
policiais militares rodoviários na condução de caminhão, de sua
propriedade, em rota interestadual (Paraná
São Paulo),
transportando, em fundo falso do veículo, 500 tijolos de cocaína,
com peso líquido de 546,29 quilos, além de dois aparelhos
celulares e a importância de R$ 2.064,00. Insurgência defensiva.
Pleito de absolvição quanto ao delito de associação. Possibilidade.
Fragilidade probatória. Depoimentos dos policiais militares que
apenas comprovam o transporte de droga visando ao comércio
espúrio. Estabilidade e permanência não demonstradas. Ausência
de elementos neste sentido. Condenação mantida apenas quanto ao
delito de tráfico de drogas interestadual. Bases determinadas
acima dos mínimos legais em razão da vultosa quantidade de
cocaína. Reajuste quanto ao aumento empregado. Vedação do
redutor. Dedicação à atividade criminosa. Precedentes do STJ.
Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.
O MM. Juiz a quo, Dr. Adugar Quirino do
Nascimento Souza Junior, da 1a Vara Criminal da Comarca de Assis,
em sentença datada de 18/02/2019 (fl. 251), julgou procedente a ação
penal para condenar José Américo Prado de Andrade como incurso
nos artigos 33 e 35, c.c. o artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06,
na forma do artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento de 13 anos,
2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 1.787 dias-multa.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo a absolvição do sentenciado pelo delito de
associação, com fulcro na insuficiência de prova. Quanto às penas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003986-88.2018.8.26.0047 -Voto no
3
crime de tráfico, requer o reconhecimento da causa de diminuição.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo.
É o relatório.
Consta da exordial acusatória que, no dia 08
de maio de 2018, por volta das 11h40, na Rodovia Raposo Tavares,
KM 441, o acusado, agindo em concurso de agentes com indivíduos
não identificados, transportava, para venda e entrega ao consumo de
terceiros, 500 tijolos de cocaína, com peso total de 546.295 kg,
conforme atestam os laudos periciais de fls. 20/22, 44/46, 47/49 e
50/51 e 139/141.
Conforma
o
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares rodoviários realizavam fiscalização de
rotina com vista ao combate da mercancia de entorpecentes e outros
delitos, momento em que deram sinal de parada ao caminhão
Mercedes-Benz, cor branca, placa BAB-6629, haja vista terem os
milicianos estranhado o fato da referida condução estar com sua
carroceria sem qualquer carregamento, o que não é normal.
Em averiguação inicial, constatou-se que
apenas o motorista, ora denunciado, realizava a viagem, de maneira
que a equipe solicitou os documentos pertinentes para averiguação,
os quais estavam todos em dia. Contudo, foi notado enorme
nervosismo expressado pelo denunciado, oportunidade em que os
policiais realizaram novos questionamentos a ele a respeito de seu
destino final e a razão de seu deslocamento.
Em continuação, o réu afirmou que teve como
ponto de partida a Cidade Gaúcha/PR e iria até Piracicaba/SP buscar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003986-88.2018.8.26.0047 -Voto no
4
uma peça de caminhão, porém, não soube esclarecer qual seria a
natureza da peça e onde a pegaria.
Deste modo, os policiais procederam à vistoria
no caminhão de forma minuciosa, oportunidade em que visualizaram
a existência de um fundo falso sob a carroceria. Depois de
desparafusado, elucidou-se que no interior do compartimento forjado
haviam 500 tijolos de substância que aparentava ser cocaína, com
peso total aproximado de 500 kg.
Por derradeiro, o acusado foi indagado sobre
sua conduta, tendo ele declarado aos policiais que indivíduos de
alcunha “Magrelo” e “Polaco” lhe pagavam a quantia de R$ 5.000,00
anuais somente para manter o veículo em seu nome, o que ocorria
desde o ano de 2015, complementando que era a primeira vez que
transportava drogas e, neste evento, saiu do município de Maringá/PR
com destino a Piracicaba/SP. Além disso, a equipe aprendeu a
importância de R$ 2.064,00, dois aparelhos celulares que eram
utilizados para comunicações com “Magrelo”, sendo informando que
este ainda realizava a função de “batedor”, guiando um automóvel
Fiat Uno, de cor verde, maiores dados não sabidos.
O policial militar Ricardo Miguel de Sant'ana,
inquirido em sede judicial, relatou ter abordado o veículo na rodovia
SP 270, Km 441. Era uma camionete com carroceria de madeira,
porém estava vazia. A placa de Curitiba levantou suspeita, com isso,
abordaram o acusado. A documentação, que estava no nome do
condutor, e a habilitação foram apresentadas. O abordado alegou que
estava vindo de Cidade Gaúcha/PR e indo para Piracicaba/SP buscar
uma peça de caminhão, mas não soube informar onde buscaria, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003986-88.2018.8.26.0047 -Voto no
5
com quem buscaria ou que peça seria. Diante ao nervosismo
suspeito, foi pedido que o réu descesse do veículo, com isso foi
localizado um fundo falso com 500 tabletes de cocaína. Reconhece o
réu como sendo o motorista. No momento da localização do fundo
falso, o acusado disse que realmente estava transportando a droga e
que teria sido contratado por “Magrelo”. O acusado, quando indagado
sobre o caminhão, disse que estava sendo pago desde o ano de 2015
para manter o veículo em seu nome, recebendo a importância de R$
5.000,00 anual e, às vezes, o mantinha em sua casa, outras vezes
devolvia. O réu disse que era a primeira vez que estava transportando
e que sabia que era droga, mas não sabia o tipo, nem mesmo o valor
desta. O acusado disse, ainda, que pegou o caminhão em Maringá e
levaria até Piracicaba. O réu continuou informando que “Magrelo”
estava com outra pessoa realizando o serviço de batedor, tomando a
frente da viagem e que quando chegassem em Piracicaba, receberia
um telefonema de “Magrelo”, deixaria o caminhão em um local, e este
iria realizar a entrega, pois tinha uma cópia da chave do veículo. Foi
apreendido R$ 2.064,00, dois celulares e, um destes era o que
“Magrelo” teria dado ao réu para manterem contato. No momento da
abordagem o celular ficava tocando constantemente e o nome salvo
era o de “Magrelo”, mas em nenhum momento as ligações foram
atendidas. O fundo falso estava no centro da carroceria, em um
assoalho refeito, por baixo, no centro de duas longarinas e foi
percebido, pois nas laterais os parafusos de fixação estavam
machucados com marcas de chave, com isso, os parafusos foram
soltos e a droga encontrada. Somente uma viatura e três agentes
estavam no momento da abordagem. O caminhão foi tirado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003986-88.2018.8.26.0047 -Voto no
6
acostamento e levado à base, no pátio, para lá ser erguida a
carroceria com o auxílio de outros policiais. Não foi tentada a
localização do suposto veículo batedor, pois, devido ao tempo,
supostamente estaria longe.
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar Lincoln Clarindo dos Santos.
As
testemunhas
arroladas
pela
defesa
atestaram a idoneidade do acusado, declarando que ele sempre
trabalhou com caminhão.
Interrogado, o recorrente disse que dois
indivíduos, de alcunha “Magrelo” e “Polaco”, lhe pagavam a
importância de R$ 5.000,00 anual para manter o caminhão em seu
nome. Afirmou ser carreteiro e, em razão disso, conheceu “Polaco” no
trânsito, com quem teve contato por três ou quatro vezes, enquanto
“Magrelo” só conheceu visualmente. Na data dos fatos, realizou a
viagem do Paraná à cidade de São Paulo na intenção de transferir o
veículo para terceiro. Pegou o caminhão em Maringá, de madrugada,
e foi preso por volta das 10h30 do mesmo dia. Quando pegou o
veículo recebeu como orientação um celular e foi advertido de que,
quando chegasse em Piracicaba, deveria ligar com o mesmo.
“Polaco” lhe entregou o caminhão e “Magrelo” estava junto em um
carro, na frente. Receberia R$ 5,000,00 pela viajem e também
receberia outra quantia pelo negócio do caminhão. Por fim, declarou
saber que “era alguma coisa, mas não que era droga”.
A materialidade do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes foi devidamente comprovada pelos laudos provisório e
definitivo acostados aos autos, além do auto de exibição e apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003986-88.2018.8.26.0047 -Voto no
7
A autoria quanto ao tráfico, outrossim, restou
plenamente demonstrada no transcorrer da instrução processual,
extraída a partir das declarações firmes e coerentes prestadas pelos
policiais militares rodoviários e pelas circunstâncias do flagrante,
sendo o acusado detido na condução de veículo de sua propriedade
em poder de quantidade exorbitante de cocaína (peso líquido de
546,29 quilos, fls. 20/22), escondida em fundo falso do caminhão,
realizando o transporte interestadual, do Estado do Paraná (Maringá)
ao Estado de São Paulo (Piracicaba) para fins de comercialização.
Em relação ao crime de associação, no
entanto, as provas coligidas nos autos não se revelam suficientes
para a sua caracterização.
Conquanto presentes indícios de que o
recorrente auxiliava organização criminosa visando ao comércio
espúrio de entorpecentes, carentes são as provas de que,
efetivamente, integrava o esquema delituoso.
A vinculação traficância e associação não é
automática, requerendo, para tanto, provas no sentido de demonstrar
a estabilidade e a permanência do agrupamento, parte dos seus
membros, o papel por cada um desempenhado, não obstante a
desnecessidade de haver habitualidade, ou seja, não se exige o
cometimento reiterado das figuras típicas descritas nos artigos 33 e
34, da lei em comento.
A associação não deve ser extraída de um fato
isolado, requerendo, para sua comprovação, investigação mais
apurada.
Não é óbvio, in casu, estar o apelante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003986-88.2018.8.26.0047 -Voto no
8
situação estruturada para o tráfico, mesmo que seja flagrado em
poder de vultosa quantidade de substância ilícita.
O Estado precisa efetivamente investigar os
fatos, não cabendo ao Poder Judiciário extrair de uma apreensão a
existência presunçosa de permanência e estabilidade de uma
associação.
É preciso constar, também, não servir a
quantidade de droga encontrada como vetor de suposições.
Conforme o jargão, a mula, por exemplo, pode
perfeitamente transportar quilos de droga pela primeira vez, sem
necessariamente integrar complexo esquema de associação.
A instrução processual apenas comprovou
estar o recorrente em situação de traficância.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
do
denunciado pelo delito constante do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40,
inciso V, ambos da Lei 11.343/06, absolvendo-o do delito de
associação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Na primeira fase, as penas-base do acusado,
em atenção ao artigo 42, da Lei 11.343/06, foram determinadas à
fração de dois terços acima dos mínimos legais, perfazendo 8 anos e
4 meses de reclusão e 833 dias-multa, em virtude do volume de
entorpecente apreendido.
Diante da expressiva quantidade de cocaína,
totalizando mais de meia tonelada, tem-se como circunstância judicial
a ser valorada negativamente, agindo com acerto o magistrado
sentenciante ao determinar as basilares acima dos mínimos legais. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003986-88.2018.8.26.0047 -Voto no
9
entanto, entendo exacerbado o aumento empregado, revelando-se
razoável a fixação das penas-base à fração de um terço, resultando
em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, presente a causa de aumento
constante do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, as reprimendas
foram majoradas à fração de um sexto, tornando-as definitivas, à
míngua de outras causas modificadoras, em 7 anos, 9 meses e 10
dias de reclusão e 777 dias-multa.
In casu, não obstante a primariedade e os
bons antecedentes do apelante, exsurge dos autos não se tratar de
mero aventureiro do tráfico, mas sim de pessoa que se dedicava ao
comércio espúrio, embora inexistentes, nos autos, prova de que
integrava associação criminosa, tem-se que desde 2015 recebia a
importância de R$ 5.000,00 de indivíduos não identificados para
manter um veículo em seu nome, sendo flagrado na condução do
mesmo em poder de diversas porções de cocaína, dois aparelhos
celulares e a quantia de R$ 2.064,00.
Em sintonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, autoriza-se a fixação das bases acima dos
patamares mínimos, por ocasião do volume de entorpecente
apreendido, vedando-se o redutor, tendo em vista a dedicação ao
comércio espúrio, fazendo dessa prática uma fonte de renda. A saber:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003986-88.2018.8.26.0047 -Voto no
10
DE
DROGAS
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO
OU
RECONHECIMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4, LAD) DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. QUANTIDADE DE
DROGA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE PARA
AUMENTO
DA
PENA-BASE.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE CRIMINOSA UTILIZADA NA TERCEIRA
FASE PARA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO
DE DROGAS. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO
CONFIGURADO.
PRECEDENTES.
REGIME
FECHADO. ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS
DIREITOS. PREJUDICADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) V - Por ocasião do julgamento do
ARE n. 666.334/AM, o eg. Supremo Tribunal Federal
reconheceu a repercussão geral da matéria referente à
valoração da natureza e da quantidade da droga na
dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes
e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento
segundo o qual fica evidenciado o bis in idem quando a
valoração em tela opera-se na primeira e terceira fases
do cálculo da pena. VI - Cabe às instâncias ordinárias,
ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a
natureza da droga no momento que melhor lhe
aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003986-88.2018.8.26.0047 -Voto no
11
dosimetria, para exasperar a pena-base, ou na terceira
fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou
modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases,
sob pena de bis in idem. VII - A col. Suprema Corte
preocupou-se
em
evitar
a
dupla
valoração
da
quantidade de entorpecentes na exasperação da pena-
base e na definição do patamar da fração da causa de
diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei
11.343/2006. VIII - A pena-base do paciente afastou-se
do mínimo legal com base na quantidade e variedade da
droga apreendida, qual seja, 91,25 kg de pasta base de
cocaína e 33,45 kg de cocaína (fl. 22), fundamentação
idônea e que se encontra em consonância ao já
mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/06. Por outro lado,
houve
fundamentação
concreta
quando
do
não
reconhecimento do tráfico privilegiado, consubstanciada
não só na quantidade e variedade de drogas, mas
também nas demais circunstâncias em que ocorreu a
apreensão dos entorpecentes, ou seja, a forma
acondicionamento e transporte das drogas, tudo
evidenciando que o acusado se dedicava a atividades
criminosas. IX - A majoração da pena-base está fundada
na quantidade e variedade de drogas apreendidas, ao
passo que a negativa de minorante ocorreu pela
dedicação às atividades criminosas. Fatos distintos,
portanto, inexistindo bis in idem. (...) Habeas corpus não
conhecido. (STJ, HC 467.850/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003986-88.2018.8.26.0047 -Voto no
12
QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018
grifo
nosso).
Portanto, mantém-se a vedação do privilégio e
a fixação de regime inicial fechado, concluindo as penas em 7 anos, 9
meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para absolver José Américo Prado
de Andrade da imputação constante do artigo 35, da Lei 11.343/06,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, mantendo a condenação
quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes, readequando-se as penas
para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, em
regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator